Tribunal: TJES
Processo: 0021012-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Duplicata Simulada
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021012-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILFREDO GOMES CORREA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. DUPLICATA SIMULADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
constante

n
os autos,
especialmente
pel
as
cópias das duplicatas
e provas testemunhais apresentadas em juízo.

2.
Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

3
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido
para redimensionar a pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0021012-48.2013.8.08.0024

APELANTE: WILFREDO GOMES CORREA, JOANILSON GUILHERME BRAHIM, PATRICIA BRAHIM CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A, MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES16291-A
Advogados do(a) APELANTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A, MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES16291-A
Advogados do(a) APELANTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A, MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES16291-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
WILFREDO GOMES CORREA, JOANILSON GUI
L
HERME BRAHIM E PATRICIA BRAHIM CORREA
, em face da Sentença de fls.
427
/ss.
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
10
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES
, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
os réus
a pena de 0
4
(
quatro
) anos
e

02
(
dois
) meses de reclusão e ao pagamento de
8
0
(
oitenta
)
dias-multa, pelo delito previsto no art.
172
, do CP
.

Recurso de Apelação apresentado
em ID 6015562, requerendo a absolvição dos recorrentes, pela insuficiência probatória e ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena imposta.

Contrarrazões apresentadas em ID 6163971, pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo neste mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6191327).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Primeiramente, destaco que analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Consta nos autos que
nos meses de junho a agosto de 2011, Wilfredo, na qualidade de sócio da empresa JBB Editora e Gráfica Ltda, Patrícia, procuradora da mesma empresa, e Joanilson, administrador de fato, emitiram 61 duplicatas que não correspondiam a mercadorias vendidas ou serviços prestados, tendo como sacada a empresa VITCOS Comércio de Cosméticos Ltda. A seguir, os réus negociaram os títulos falsamente emitidos com a empresa Vitória Fomento Mercantil Ltda, a qual, terceira de boa-fé, trocou os títulos e adiantou o valor das duplicatas à empresa JBB Editora Gráfica Ltda.

C
onsigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
constante

n
os autos,
especialmente
pelos documentos de fls. 347/382

(cópias das duplicatas)
e provas testemunhais apresentadas em juízo.

D
estaco o depoimento da vítima, Rodrigo Mota Pimentel (fls. 281/282):

“
[...] que na época dos fatos era sócio da VITÓRIA FOMENTOS MERCANTIL e que realmente fez a antecipação de títulos recebidos pré-datados com a JBB, dentre elas todas duplicatas citadas na denúncia. Informa que quem levava as duplicatas era Joanilson, porém Patrícia também mantinha contato com a empresa via e-mail quando listava os títulos que pretendia fazer descontos (se referindo as duplicatas). Que sabe que a empresa JBB realmente fez uma confissão de divida com a vitória fomento em razão de títulos emitidos de forma indevida. Informa que realmente adiantou o valor de R$ 265.000,00(duzentos e sessenta e cinco Mil Reais) para a empresa JBB adiantou porque havia duplicatas emitidas, mas não sabia que essas eram frias porém até hoje não recebeu os valores adiantados, razão pela qual ingressou com uma ação contra JBB tendo a sentença favorável, informa ainda que começou a vir títulos sem lastro e que ao descobrir vetou novas antecipações de capital, que a princípio a JBB pagou alguns, mas não teve fôlego financeiro para quitar as dívidas, - Informa que em relação a empresa Vitcos pode constatar que não havia nenhum negócio que pudesse ensejar o surgimentos das duplicatas descontadas, informa ainda que a JBB tentou negociar inclusive colocando um imóvel em Guriri, entretanto após os gastos com as certidões dos imóveis a JBB se negou a assinar, não quitando as dívidas, informa que até a presente data ainda se encontra no prejuízo. Atesta ainda que apesar de tentar fazer acordos com a JBB os acusados dentre eles o Joanilson fica enrolando" e não resolve nada. [...]”

Inclusive, o réu
Joanilson afirmou que deu a ordem de serviço para emitir as duplicatas,
em razão de prévia negociação com a empresa Vitcos, mas como esta devolveu alguns produtos, criou-se uma “bola de neve”, pois já havia sido feita a operação com a empresa Vitória Fomento.

Entretanto, esta versão é completamente contrária à narrativa da vítima
Ricardo Maeski, às fls. 279/280, diretor da empresa Vitcos,
na qual atestou
a integral falsidade das duplicata
s
e ausência de lastro mercantil dos réus.

D
e igual forma, o réu não apresentou nenhum documento que comprovasse a ocorrência de negociação relativa às duplicatas, ou, sequer, a devolução do material nelas comercializado, de forma que a sua versão encontra-se isolada nos autos.

Ademais, como bem apontado pelo MM. Magistrado, há provas de autoria quanto a todos os apelantes. Destaco que Wilfredo figura no contrato social da empresa, sendo que ele assinou o pedido de cancelamento do registro de protesto de títulos diversos (fl. 70), além de existirem elementos indicando sua regular retirada mensal da empresa, o que, somado ao fato de ser casado com a corré Patrícia, demonstra seu conhecimento pleno em relação às atividades desenvolvidas na empresa.

Por sua vez, há provas de que a apelante Patrícia atuava regularmente na empresa, na companhia do réu Joanilson, o que se demonstra pelos depoimentos colhidos em juízo. Inclusive, destaca-se que foi Patricia quem efetivamente assinou as duplicatas simuladas e possuía procuração de Wilfredo e Ricardo (outro sócio minoritário) para representá-los (ou seja, representar a empresa) junto à Vitória Fomento Mercantil Ltda.

Pela apuração dos autos, ainda, restou evidente que Joanilson era quem, de fato, administrava rotineiramente a empresa JBB, tendo ele, induvidosamente, concordado com a emissão das duplicatas sem lastro.

Assim
,
pel
as razões expostas, restou evidenciad
a a autoria e a materialidade do delito imputado ao
s
recorrentes
,
de forma que
deve ser mantida a condenação d
o
s
apelante
s
,
pelo que passo a revisão da dosimetria da pena
em conjunto, considerando a similaridade do contexto fático e condições pessoais dos
réus
.

O
MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
por considerar como desfavoráve
l

as
consequências
do crime, tendo em vista que o prejuízo suportado pela empresa Vitória Fomento Mercantil foi no montante superior a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem contar os transtornos causados à empresa VITCOS e seus sócios.

In casu, afere-se que
a
sobredita circunstância judicia
l
fo
i
fundamentada de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

I
n casu
, considerando que a diferença entre a pena
mínima e máxima para o crime de
duplicata simulada

é de
2
(
dois
)
anos,
a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de
0
3

(três)
meses,
diante da pena
abstrata
prevista no tipo penal infringido que varia
de
02
(
dois
) a
04
(
quatro
) anos de reclusão
.
Assim,
a sentença
deve ser reformada para
fixar
a pena-base

em 02 (dois) anos e
3 (três) meses
de reclusão.

Não existem circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de diminuição da pena. Entretanto, presente a hipótese do art. 71, CP, eis que foram emitidas 61 (sessenta e uma) duplicatas simuladas durante três meses seguidos, de forma que a pena deve ser aumentada em 2/3.

Com a incidência de tal fração, a reprimenda imposta aos apelantes passa a ser de 03 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (art. 33, §2º, c, CP), e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, atentando-se ao princípio da proporcionalidade.

Com base no art. 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução.

Por todo exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)